Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600964-09.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO,
COMO ASSISTENTE SIMPLES. ACOMPANHAMENTO DOS AUTOS PELO
ADVOGADO DO TERCEIRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL
REPUTADO VICIADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CPC. REJEIÇÃO DE
AMBOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à
cota de gênero praticada por partido político, com cassação de registros de
candidatura e declaração de inelegibilidade.
2. O embargante alega nulidade por ausência de intimação, contradição nos
fundamentos do acórdão e erro no cálculo da cota de gênero.
3. A embargante alega omissão quanto à imprescindibilidade de sua candidatura,
ausência de dilação probatória e inexistência de indícios de conluio ou intenção
fraudulenta.

Num. 44721195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade recursal do
embargante, vereador impactado pela decisão; (ii) verificar a ocorrência de nulidade
por ausência de intimação do embargante; (iii) analisar a alegação de contradição
no acórdão quanto à suficiência de provas e à necessidade de instrução probatória;
(iv) examinar a correção do cálculo da cota de gênero; (v) verificar a existência de
omissões no acórdão quanto à justificativa da ausência de atos de campanha da
candidata, ora embargante, à desnecessidade de sua candidatura para o
cumprimento da cota e à ausência de prova de dolo ou conluio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade do embargante como assistente simples, ante o impacto da
decisão em seu mandato de vereador.
6. A ausência de intimação formal não configura nulidade, pois o assistente recebe o
processo no estado em que se encontra e não houve prejuízo concreto à defesa, já
que as contrarrazões ao recurso eleitoral foram tempestivas e adequadamente
ofertadas pela investigada.
7. Nos termos do voto do e. Presidente, a alegada nulidade por ausência de
apreciação de pedido de habilitação não prosper

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600964-09.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600964-09.2024.6.16.0111, que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações nº
0600943-33.2024.6.16.0111 e nº 0600964-09.2024.6.16.0111, extinguindo os processos com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(Ações de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizadas por Paulo Cesar de Oliveira (autos nº 0600964-
09.2024.6.16.0111) e Klecius dos Santos Silva (autos nº 0600943-33.2024.6.16.0111) contra Luciane
Pereira Lopes e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), candidatos nas eleições
municipais de 2024 em Telêmaco Borba/PR. Os investigadores alegam que a candidatura de
Luciane foi meramente fictícia, sendo utilizada com o propósito exclusivo de viabilizar a
participação do partido na eleição proporcional, mediante o preenchimento formal da cota de
gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Sustentam que a candidata não exerceu de fato
sua candidatura, pois não realizou atos de campanha, não recebeu votos e não apresentou
movimentação financeira significativa em sua prestação de contas, o que evidenciaria o caráter
fraudulento de sua inscrição no pleito. Afirmam que a candidata investigada obteve zero votos, o
que demonstra, segundo os autores, que sua candidatura foi registrada apenas para cumprir a
exigência legal, sem qualquer intenção real de participação. Argumentam que essa circunstância
reforça a tese da fraude, pois nem mesmo a própria candidata ou seus familiares teriam votado
nela. Apontam ainda que Luciane não realizou qualquer ato efetivo de campanha, pois não há
registros de participação em eventos políticos, distribuição de materiais de divulgação,
publicações em redes sociais ou qualquer movimentação que demonstre engajamento eleitoral.
Outro fundamento destacado refere-se à prestação de contas zerada ou inexpressiva, na qual a
candidata teria recebido apenas uma pequena doação e não teria realizado despesas eleitorais,
sequer com materiais básicos de campanha, como panfletos ou anúncios. Os autores sustentam
que essa ausência de movimentação financeira é um forte indicativo de que a candidatura não
tinha viabilidade eleitoral e foi criada apenas para atender à exigência formal da legislação. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 31/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO DA SILVA CORREA (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

HELOISA FAUSTO (ADVOGADO)
TICIANA REIS DE ANDRADE (ADVOGADO)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721195
15/09/2025
17:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44721195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.152

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600964-09.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA CORREA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: HELOISA FAUSTO - OAB/PR120425
ADVOGADO: TICIANA REIS DE ANDRADE - OAB/PR36030
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INCLUSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO,
COMO ASSISTENTE SIMPLES. ACOMPANHAMENTO DOS AUTOS PELO
ADVOGADO DO TERCEIRO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL
REPUTADO VICIADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CPC. REJEIÇÃO DE
AMBOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente
procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), reconhecendo fraude à
cota de gênero praticada por partido político, com cassação de registros de
candidatura e declaração de inelegibilidade.
2. O embargante alega nulidade por ausência de intimação, contradição nos
fundamentos do acórdão e erro no cálculo da cota de gênero.
3. A embargante alega omissão quanto à imprescindibilidade de sua candidatura,
ausência de dilação probatória e inexistência de indícios de conluio ou intenção
fraudulenta.

Num. 44721195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade recursal do
embargante, vereador impactado pela decisão; (ii) verificar a ocorrência de nulidade
por ausência de intimação do embargante; (iii) analisar a alegação de contradição
no acórdão quanto à suficiência de provas e à necessidade de instrução probatória;
(iv) examinar a correção do cálculo da cota de gênero; (v) verificar a existência de
omissões no acórdão quanto à justificativa da ausência de atos de campanha da
candidata, ora embargante, à desnecessidade de sua candidatura para o
cumprimento da cota e à ausência de prova de dolo ou conluio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admissibilidade do embargante como assistente simples, ante o impacto da
decisão em seu mandato de vereador.
6. A ausência de intimação formal não configura nulidade, pois o assistente recebe o
processo no estado em que se encontra e não houve prejuízo concreto à defesa, já
que as contrarrazões ao recurso eleitoral foram tempestivas e adequadamente
ofertadas pela investigada.
7. Nos termos do voto do e. Presidente, a alegada nulidade por ausência de
apreciação de pedido de habilitação não prospera quando demonstrado que o
advogado do terceiro interessado acompanhou assiduamente o processo desde a
fase postulatória em 1º grau, por meio de acessos registrados no PJe, o que
configura ciência inequívoca de todos os atos processuais (Lei nº 11.419/2006, art.
9º, §1º).
7.1. A jurisprudência do STJ e do TSE repele a chamada "nulidade de algibeira",
consistente na suscitação tardia de vício processual somente após decisão
desfavorável, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e da
cooperação (CPC, art. 6º).
8. Suficiência do conjunto probatório existente nos autos para a formação do
convencimento do julgador quanto à fraude à cota de gênero, tornando
desnecessária a instrução probatória.
9. O cálculo da cota de gênero deve ser feito com base no número total de
candidaturas efetivamente requeridas pelo partido, incluindo as fictícias, conforme o
§ 4º do art. 17 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.
10. Rejeição da justificativa apresentada por Luciane Pereira Lopes para a ausência
de atos de campanha, ante a ausência de comprovação documental mínima e a
demonstração de prévio conhecimento da inviabilidade da candidatura.
11. A conduta da candidata, ao anuir com a utilização de sua candidatura de forma
meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, configura a fraude e atrai a
sanção de inelegibilidade.

Num. 44721195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, admitindo-se a inclusão do
embargante no feito como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples.
Tese de julgamento: 1. É admissível a assistência simples de terceiro juridicamente
interessado em AIJE, quando a decisão impacta diretamente seu mandato eletivo. 2.
A ausência de intimação de assistente simples não acarreta nulidade se não
demonstrado prejuízo à defesa. 3. É lícita a antecipação do julgamento quando o
conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento do julgador. 4. O
cálculo da cota de gênero considera o total de candidaturas requeridas, incluindo as
fictícias. 5. A anuência com a utilização de candidatura de fachada configura fraude
à cota de gênero e atrai a sanção de inelegibilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 119, parágrafo único; CPC, art. 121; CPC,
art. 122; Código Eleitoral, art. 219; CPC, art. 355, I; LC nº 64/90, art. 22, VII;
Resolução nº 23.609/2019 do TSE, art. 17, § 4º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 110.289; TRE-AL, AIJE 224193; TSE,
REspEl 060015111; TSE, REspe 36131; TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581;
TRE-PR, REl 060044655.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por
maioria, rejeitou-os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44721195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANE PEREIRA LOPES e por MARCELO
DA SILVA CORREA contra o Acórdão nº 67.477, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo a fraude à cota de gênero praticada pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) no Município de Telêmaco Borba/PR, determinando a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários, a nulidade dos registros dos
candidatos e dos votos recebidos pelo partido, bem como a declaração de inelegibilidade da
candidata Luciane Pereira Lopes.
Luciane Pereira Lopes sustenta, em seus embargos, a existência de omissões quanto: a) à
imprescindibilidade de sua candidatura para o cumprimento da cota de gênero, alegando que o
partido possuía candidaturas femininas suficientes mesmo desconsiderando a sua; b) à ausência
de dilação probatória, pois a decisão foi proferida com base apenas em documentos, sem
produção de provas testemunhais ou análise aprofundada da defesa; e c) à inexistência de
indícios de conluio ou intenção fraudulenta por parte da agremiação ou da candidata, violando os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
O embargante Marcelo da Silva Correa alega que o Acórdão incorreu em: a) nulidade absoluta
pela ausência de intimação acerca da interposição e do julgamento do recurso eleitoral, apesar
de seu pedido de habilitação como terceiro interessado, o que o impossibilitou de apresentar
contrarrazões e sustentação oral; b) contradição entre os fundamentos do Acórdão e a exigência
jurisprudencial de provas robustas para a procedência de AIJE com sanção de inelegibilidade e
cassação de mandatos, afirmando que a decisão utilizou a ausência de provas como fundamento
para condenação sem oportunizar a devida instrução probatória; c) contradição no cálculo da cota
de gênero, sustentando que, mesmo com 13 candidatos, o partido atenderia ao percentual
mínimo exigido.
Após a oposição dos aclaratórios, Paulo Cesar de Oliveira requereu o cumprimento imediato do
Acórdão, sob o argumento de que os embargos de declaração não suspendem a eficácia da
decisão proferida em Acórdão unânime. O então relator acolheu o pedido, determinando o
imediato cumprimento da decisão após a publicação do Acórdão.
Em face desta decisão, Marcelo da Silva Correa interpôs agravo interno, alegando violação aos
princípios do devido processo legal, ampla defesa e segurança jurídica pela execução imediata
antes da apreciação dos embargos. O Agravo interno não foi conhecido.
Paulo Cesar de Oliveira apresentou contrarrazões aos embargos de declaração de Marcelo,
arguindo preliminares de: a) incapacidade postulatória dos advogados, por suposta procuração
específica para atuarem em outro processo; e b) comparecimento espontâneo de Marcelo e seus
advogados aos autos em diversas ocasiões, o que convalidaria eventual ausência de intimação e
afastaria a alegação de prejuízo; c) caráter protelatório dos embargos; e d) ilegitimidade de
Marcelo como terceiro interessado, por entender que seu interesse seria meramente fático e
relacionado apenas à recontagem de votos, cálculo que seria matemático e do TRE, não
alterando o desfecho da lide. No mérito, requer o não acolhimento de ambos os embargos e o
cumprimento imediato do julgado, por entender que os embargos visam apenas rediscutir a

Num. 44721195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
matéria e não possuem efeito suspensivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, entendendo ser possível a inclusão de Marcelo Correa como terceiro interessado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. DA ADMISSIBILIDADE
I.i. Dos embargos opostos por Marcelo da Silva Correa
Inicialmente cabe a análise da legitimidade recursal do embargante.
Verifica-se, na espécie, que o ora embargante requereu o seu ingresso no feito ao Juízo de
origem em 10/12/2024 (ID 44448224), porém o pedido não foi analisado. Ato contínuo, houve a
prolação da sentença de improcedência do pedido, acerca da qual o embargante não foi intimado
- porque não fazia parte da relação processual -, de modo que deixou de interpor recurso
eleitoral. O investigante, Paulo Cesar de Oliveira, interpôs recurso, ao qual esta Corte deu
provimento, reconhecendo a existência da fraude à cota de gênero.
Em razão disso, o embargante alega nulidade absoluta do Acórdão por não ter sido intimado da
interposição e do julgamento do recurso eleitoral, não obstante o seu pedido de habilitação como
terceiro interessado junto ao Juízo de primeiro grau. Pleiteia a sua admissão na lide como terceiro
juridicamente interessado, ao fundamento de que a cassação da chapa do PRTB e a
consequente anulação dos votos da agremiação impactam diretamente a composição da Câmara
Municipal de Telêmaco Borba e, por conseguinte, o exercício de seu mandato como vereador
eleito pelo Podemos.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, considerou cabível a admissão da
participação do embargante no feito na condição de terceiro juridicamente interessado,
reconhecendo que o impacto na composição da Câmara Municipal e no exercício de seu mandato
configura interesse jurídico.
Por oportuno, antes de analisar o pedido de inclusão no feito, importa destacar que esta Corte
recentemente definiu que, “é crucial que as partes originais sejam notificadas sobre a inclusão do
terceiro, nos termos do que prevê o artigo 120 do Código de Processo Civil, o que, no caso, foi
inviabilizado pelo fato da manifestação ter sido apresentada tão somente em segundo grau
de jurisdição, quando os autos já estavam conclusos a este Relator e já com previsão de
inclusão em pauta de julgamento” (REl 060044655, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, julgado em 02/07/2025).
No entanto, o caso acima citado difere do ora em análise, uma vez que naquele não houve
requerimento de ingresso na primeira instância. Aqui, o pedido foi feito na origem, mas não foi
apreciado pelo Juízo, de modo que não se aplica o precedente indicado.

Num. 44721195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
Acerca da inclusão do terceiro interessado, o parágrafo único do art. 119 do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo eleitoral, preconiza que a assistência é admissível
em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo
no estado em que se encontra.
A circunstância de o pedido de ingresso não ter sido analisado na instância de origem não
impede a sua apreciação e deferimento nesta fase processual, especialmente diante da
relevância da decisão proferida em segundo grau para a esfera jurídica do ora embargante.
O Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente
interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no
processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos
os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se
encontre.

Embora a parte embargada, Paulo Cesar de Oliveira, sustente a ilegitimidade do embargante
Marcelo por entender que seu interesse seria meramente fático e relacionado apenas à
recontagem de votos, o interesse jurídico de Marcelo é concreto, uma vez que a cassação do
DRAP do PRTB e a consequente anulação dos votos da agremiação têm o potencial de alterar a
composição da Câmara Municipal de Telêmaco Borba e, com isso, impactar o exercício de seu
mandato como vereador.
Se é certo que a decisão de primeira instância foi favorável ao ora embargante, não menos
correto que a decisão de segunda instância que reformou a decisão inicial, o coloca em posição
de potencial prejuízo, justificando plenamente sua intervenção no feito. Seu interesse surge da
necessidade de reverter uma situação desfavorável gerada pela decisão de segunda instância,
buscando restaurar o status quo ou obter uma nova decisão que lhe seja mais benéfica.
Entretanto, ainda que se defira seu ingresso no feito, tal circunstância não acarreta a nulidade do
Acórdão proferido por esta Corte.
No caso, a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido formulado na AIJE, foi
amplamente favorável aos interesses de Marcelo da Silva Correa. A controvérsia sobre a
procedência do pedido surgiu apenas com a interposição do recurso eleitoral pela parte autora.
Contudo, as contrarrazões ao recurso eleitoral foram tempestivas e adequadamente ofertadas
pela investigada Luciane Pereira Lopes, assegurando o contraditório e a ampla defesa da tese
defensiva que, indiretamente, beneficiaria o ora embargante.
A ausência de intimação formal de Marcelo não configura nulidade do julgado, pois não se
demonstrou que a sua intervenção pessoal no momento anterior alteraria o panorama da defesa
já apresentada. A decisão judicial proferida encontrava-se sob o crivo do contraditório da parte
diretamente interessada e investigada. Assim, a participação de Marcelo no processo se dará a

Num. 44721195 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
partir do momento em que foi deferida, recebendo o processo no estado em que se encontra,
inexistindo fundamento para anular atos processuais anteriores.
De outro lado, considerando-se que o direito do embargante é reflexo, a sua inclusão no processo
deve ocorrer, necessariamente, sob a modalidade de assistência simples, nos termos do art. 121,
do Código de Processo Civil:
Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os
mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Esta forma de intervenção de terceiros se justifica, porquanto o interesse do assistente simples
não reside na titularidade direta da relação jurídica discutida, mas nos efeitos indiretos que a
decisão judicial poderá gerar em sua esfera de direitos. A assistência simples pressupõe que o
terceiro possui um interesse jurídico na procedência ou improcedência da demanda principal,
sem, contudo, ser parte direta na relação jurídica material que está em litígio.
Salienta-se o regime da acessoriedade da assistência simples, na qual a atuação do assistente é
complementar, conforme a doutrina de Elpídio Donizetti:
“Na assistência simples, o assistente atuará como legitimado extraordinário
subordinado, ou seja, em nome próprio auxiliará na defesa de direito alheio. A
legitimação é subordinada, pois se faz imprescindível a presença do titular da
relação jurídica controvertida (assistido). O assistente simples é mero coadjuvante
do assistido; sua atuação é complementar, não podendo ir de encontro à opção
processual do assistido”. (Novo código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. p. 109)

Registra-se, por oportuno, não ser caso de assistência litisconsorcial, prevista no art. 122, CPC, já
que esta exige a comprovação inequívoca de uma relação jurídica direta do terceiro com as
partes ou com o objeto da lide. Diversamente da assistência simples, em que o interesse é
meramente reflexo e indireto, a assistência litisconsorcial implica uma comunhão de direitos ou
obrigações com uma das partes, tornando o assistente um litisconsorte facultativo, com a mesma
posição processual da parte assistida, o que, evidentemente, não se vislumbra, na espécie.
Sobre o tema, já decidiu o TRE/AL:
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
PSC . INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO NA RELAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE.
ADMISSÃO
.
ASSISTENTE
SIMPLES
DO
INVESTIGADO. DEFERIMENTO.
1. A assistência litisconsorcial exige comprovação de relação jurídica direta, e
não efeitos por via reflexa . TSE. Precedentes. 2. Não basta a existência de
interesse para justificar a admissão como assistente litisconsorcial passivo, sendo

Num. 44721195 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
imprescindível o direito próprio e a previsão de prejuízo advindo da sucumbência.
3. O assistente recebe o processo no estado em que se encontra (art. 119,
parágrafo único, do CPC).
4 . Questão de ordem resolvida para negar o ingresso no feito do Partido Social
Cristão - PSC como assistente litisconsorcial do investigado, admitindo-o, contudo,
como assistente simples.
(TRE-AL - AIJE: 224193 MACEIÓ - AL, Relator.: JOSÉ CARLOS MALTA
MARQUES, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data de Publicação: DEJEAL - Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 104, Data 08/06/2016, Página 2/3)

Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRIMEIRO SUPLENTE . VEREADOR. INTERVENÇÃO NO FEITO APÓS A
PROLAÇÃO
DE
DECISÃO
INDIVIDUAL
EM
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO . AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO PRETENSO
ASSISTIDO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA .
1. No aresto embargado, não se conheceu do agravo interno manejado pelo ora
embargante, em razão do descabimento do seu pedido de assistência litisconsorcial,
pois, na linha do entendimento jurisprudencial do TSE, é admitida a assistência
de suplente ao cargo proporcional apenas na condição de assistente simples,
e não como litisconsorcial.
2. Assentou–se ainda que, em tese, embora cabível a admissão do suplente nos
autos, na condição de assistente simples, o embargante carecia de legitimidade
recursal, visto que o Ministério Público Eleitoral, que interpôs o recurso especial, não
se insurgiu em face da decisão agravada.
3. A conclusão pelo não conhecimento do agravo regimental em decorrência da
impossibilidade de intervenção do então agravante nos autos – seja na condição de
assistente litisconsorcial ou assistente simples – constitui óbice ao enfrentamento da
matéria de fundo trazida pelo então agravante, não havendo, assim, falar em
omissão no julgado quanto a tais pontos.
4. As supostas omissões denotam propósito do embargante de rediscutir questão já
decidida, providência inviável na via aclaratória, ainda que tenham finalidade de
prequestionamento . Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - REspEl: 060015111 MAZAGÃO - AP, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos,
Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 04/06/2021)

Num. 44721195 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
Investigação judicial. Assistência litisconsorcial.
1. A assistência litisconsorcial, também denominada qualificada, é aquela em
que o assistente atua com poderes autônomos e equivalentes ao do
litisconsorte, uma vez que a questão jurídica do litígio também é do assistente,
o que lhe confere a legitimidade para discuti-la individualmente ou em
litisconsórcio com o assistido.
2. A intervenção pretendida por segundos colocados em eleição majoritária na
investigação judicial julgada procedente contra terceiros colocados sob o argumento
de que a manutenção da condenação poderá ensejar a nulidade do pleito e
afastamento deles do exercício dos cargos evidencia mero interesse
decorrente de eventual reflexo da decisão.
3. Tendo em vista que a decisão não atingirá diretamente a situação dos segundos
colocados e nada será decidido em relação a eles, revela-se incabível a assistência
litisconsorcial .
Recurso especial não provido.
(TSE - REspe: 36131 PA, Relator.: Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES,
Data de Julgamento: 09/06/2011, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 01/08/2011, Página 210-211)

Dessa forma, de rigor a inclusão do embargante Marcelo no presente feito, na qualidade de
assistente simples, e, sendo os embargos de declaração tempestivos e preenchidos os demais
requisitos legais, devem ser conhecidos.

I.ii. Dos embargos opostos por Luciane Pereira Lopes
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.

II. DAS PRELIMINARES
Em face dos embargos de declaração opostos por Marcelo Correa, o embargado, Paulo Cesar de
Oliveira, apresentou contrarrazões alegando preliminarmente:
II.i. Incapacidade postulatória dos advogados de Marcelo da Silva Correa, sob o
fundamento de que a procuração (ID 44448225) se refere a outro processo (0600943-
33.2024.6.16.0111), o qual já teria transitado em julgado:

Num. 44721195 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
A tese não lhe socorre.
Isto porque “a circunstância de constar no instrumento de mandato a cláusula ad judicia é
suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo, ainda que tenha o outorgante também
concedido poderes especiais para promover ação diversa daquela na qual foi juntada a
procuração” (STJ - 4a T., REsp. 110.289, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.2.97, DJU 24.2.97).
Ainda, não há na lei exigência no sentido de que conste no instrumento de mandato a ação a ser
ajuizada.
Com efeito, tratando-se de procuração com poderes ad judicia, o fato de no instrumento haver
menção a determinada ação não impede que o advogado a utilize para se habilitar em outra
ação, salvo aquelas que exigem poderes especiais, o que não é o caso, já que Ação de
Investigação Judicial Eleitoral não impõe a exigência de apresentação de procuração com
poderes específicos para sua propositura.
Denota-se da procuração apresentada que foram outorgados poderes gerais e poderes especiais
ao patrono, tendo constado indicação dos autos tão somente em uma caixa de texto em apartado:
Na espécie, o próprio embargante, por meio de seus advogados, protocolou pedido de habilitação
(ID 44448224) e os presentes Embargos de Declaração (ID 44587154) nestes autos específicos.
Tal conduta demonstra a inequívoca intenção de atuar na presente demanda, de modo que não
se verifica qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada.

Num. 44721195 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
II.ii. Comparecimento espontâneo dos advogados de Marcelo da Silva Correa aos autos,
por meio de reiteradas consultas ao processo eletrônico, o que sanaria qualquer nulidade
por ausência de intimação:
Argumenta que Marcelo tenta se valer de uma suposta nulidade somente após um Acórdão
desfavorável, o que seria uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza.
Não obstante o acesso dos causídicos ao sistema, a preliminar deve ser afastada. É
incontroverso nos autos que o pedido de ingresso de Marcelo da Silva Correa como terceiro
interessado (ID 44448224) não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau. A ausência de
manifestação judicial sobre o pleito de intervenção impediu seu ingresso no feito, e,
consequentemente, a sua regular intimação para todos os atos processuais subsequentes.
Embora a sentença de primeiro grau tenha sido favorável aos interesses de Marcelo, julgando
improcedente a AIJE, o prejuízo relevante surgiu com a reforma do julgado em segunda instância,
que impactou diretamente o seu mandato de vereador. A ausência de sua formal admissão no
processo e, por conseguinte, de intimação para se manifestar sobre o recurso eleitoral e o
julgamento que alterou o desfecho da lide, configura potencial violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, já que não lhe foi oportunizada a apresentação de contrarrazões
ou a sustentação oral. O mero acesso à plataforma eletrônica não supre a necessidade de
intimação regular de quem, embora tenha o pedido de ingresso formalizado, não teve a sua
participação analisada pelo Juízo.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares.

III. DO MÉRITO
III.i. Dos embargos de declaração opostos por Marcelo da Silva Correa
O embargante alega contradição no Acórdão ao se valer da "ausência de provas" para reformar a
sentença e reconhecer a fraude, ao mesmo tempo em que considerou desnecessária a instrução
probatória. No entanto, esta alegação não se sustenta.
Conforme pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, os autos já contavam com elementos
suficientes para o deslinde da controvérsia, tais como a ausência de prestação de contas por
parte da candidata Luciane Pereira Lopes, a inexistência de atos efetivos de campanha e a
votação zerada. Tais dados, corroborados pelas manifestações do MPE e pelos esclarecimentos
da defesa, foram considerados aptos a formar o convencimento do juízo, o que justifica a
desnecessidade de novas diligências, como a oitiva de testemunhas ou a expedição de ofícios. O
Acórdão explicitou que as provas postuladas eram desnecessárias, pois visavam demonstrar
fatos já comprovados e eram irrelevantes para o desfecho da lide.
Não há que se falar em "ausência de provas" para a condenação, mas na suficiência do conjunto
probatório já existente nos autos para a formação do convencimento do julgador. O juízo
antecipado do mérito é prerrogativa do magistrado quando os elementos presentes nos autos são
suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC, c/c o art. 22, VII, da LC nº 64/90. A jurisprudência

Num. 44721195 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica nesse sentido, afastando o cerceamento de defesa
quando o conjunto probatório é suficiente e não se demonstra prejuízo concreto.
A pretensão de Marcelo é, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em
sede de Embargos de Declaração, cujo propósito é sanar vícios formais, e não rever o próprio
julgamento.
Ainda, Marcelo alega que, caso a candidatura de Luciane fosse desconsiderada como fraude, o
partido teria 13 candidaturas (9 homens e 4 mulheres), o que cumpriria a cota de gênero
(aproximadamente 30,77%).
Contudo, esta alegação também não prospera. Conforme expressamente consignado no voto
condutor, nos termos do § 4º do art. 17 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, o cálculo da cota
de gênero deve ser feito com base no número total de candidaturas efetivamente requeridas pelo
partido, incluindo as fictícias. No caso em apreço, considerando-se os 14 registros de candidatura
inicialmente apresentados pelo partido (9 homens e 5 mulheres), e excluindo-se a candidatura
fictícia de Luciane, remanescem 4 mulheres. Assim, o percentual é de 4 mulheres sobre um total
de 14 candidaturas requeridas, o que resulta em 28,57%, percentual inferior ao mínimo de 30%
exigido por lei.
Dessa forma, o Acórdão é claro ao afastar a tese de que a exclusão da candidatura de Luciane
manteria o atendimento à cota, pois "o cálculo do percentual da cota de gênero deve considerar o
total de candidaturas requeridas, incluindo as fictícias". Não há qualquer contradição ou erro
lógico na decisão embargada, mas sim a correta aplicação do entendimento normativo e
jurisprudencial consolidado acerca da matéria.
Assim, é fundamental salientar que o deferimento do ingresso no feito de Marcelo da Silva Correa
na qualidade de assistente simples não implica qualquer alteração ou rediscussão do Acórdão
que reconheceu a fraude à cota de gênero. A decisão anterior do Colegiado, que cassou o DRAP
do PRTB e reconheceu a inelegibilidade de Luciane Pereira Lopes, permanece hígida em seus
fundamentos e conclusões quanto ao mérito da fraude eleitoral. A admissão de Marcelo visa,
exclusivamente, assegurar-lhe o direito de participar dos atos processuais a partir de agora e de
exercer as prerrogativas inerentes à sua condição de terceiro juridicamente interessado no
desdobramento do processo, dada a repercussão direta da decisão sobre o seu mandato.
Deste modo, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

III.ii. Dos embargos de declaração opostos por Luciane Pereira Lopes
No mérito, a candidata Luciane Pereira Lopes sustenta, em síntese, a existência de omissões e
contradições no Acórdão, especialmente quanto: (i) à análise da sua justificativa para a ausência
de atos de campanha; (ii) à desnecessidade da sua candidatura para o cumprimento da cota de
gênero; (iii) à suposta ausência de elementos suficientes para caracterizar a fraude; e (iv) à
alegada ausência de prova de dolo ou conluio.
Denota-se, na espécie, que a candidata, em verdade, busca rediscutir matéria já enfrentada e

Num. 44721195 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
decidida de forma expressa e fundamentada pelo Tribunal, o que não se coaduna com a via
estreita dos aclaratórios.
O Acórdão embargado analisou detidamente a justificativa apresentada pela embargante acerca
da mudança para Ponta Grossa em virtude do emprego do marido, e a rejeitou por ausência de
comprovação documental mínima. O contrato de trabalho apresentado era apócrifo, sem
assinatura, e sua data era anterior ao registro da candidatura, demonstrando prévio conhecimento
da inviabilidade da candidatura. A decisão concluiu que a alegação de mudança de cidade,
embora possa ter ocorrido, não elide a conclusão de que sua candidatura foi inicialmente
registrada com o intuito de cumprir formalmente a cota de gênero, sem a intenção real de
concorrer. Portanto, não houve omissão.
Acerca da desnecessidade da candidatura para o atingimento do percentual mínimo de 30%, tem-
se que, conforme expressamente consignado no voto condutor e acima analisado, nos termos do
§ 4º do art. 17 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, o cálculo da cota de gênero deve ser feito
com base no número total de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido, incluindo as
fictícias, e não sobre eventual número remanescente após exclusão de candidaturas viciadas. No
caso, considerando-se os 14 registros e apenas as 4 mulheres remanescentes após a exclusão
da candidatura fictícia de Luciane, o percentual é de 28,57%, inferior, portanto, ao mínimo de 30%
exigido. Dessa forma, o Acórdão é claro ao afastar a tese de que a exclusão da candidatura de
Luciane manteria o atendimento à cota. Logo, a conclusão do Acórdão quanto à configuração da
fraude é lógica e fundamentada, afastando qualquer contradição.
No tocante à suposta ausência de prova de dolo ou conluio, o Acórdão igualmente enfrentou a
questão. Reconheceu-se que não houve provas do envolvimento de outros candidatos ou
dirigentes do partido, motivo pelo qual a sanção de inelegibilidade foi imposta apenas à
embargante, com base em sua anuência expressa à formalização da candidatura de fachada. A
decisão é clara ao afirmar que a conduta de Luciane Pereira Lopes, ao anuir com a utilização de
sua candidatura de forma meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, configura a
fraude e atrai a sanção de inelegibilidade.
Dessa forma, os argumentos deduzidos pela embargante não demonstram a existência de
omissão, obscuridade, erro material ou contradição. Ao revés, revelam inconformismo com o
resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida com base em
elementos objetivos dos autos.
Portanto, é de rigor a rejeição dos embargos.

III.iii. Em conclusão, o que se verifica em ambos os embargos é o mero inconformismo das partes
com o resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE

Num. 44721195 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por
MARCELO DA SILVA CORREA e por LUCIANE PEREIRA LOPES, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.
Determino à Secretaria Judiciária que promova a inclusão de Marcelo da Silva Correa no feito
como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples.

VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44721195 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das teses
jurídicas envolvidas.
Por brevidade, adoto o Relatório apresentado pela Relatora, Desembargadora Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi.
1. Na Sessão Presencial de 18 de julho de 2025, a Relatora votou no sentido
de CONHECER dos embargos de declaração opostos por MARCELO DA SILVA
CORREA e por LUCIANE PEREIRA LOPES, para, no mérito, REJEITÁ-LOS; e ainda,
determinou a inclusão de Marcelo da Silva Correa no feito como terceiro interessado,
na qualidade de assistente simples.
No ponto que motivou o presente pedido de vista, compreendeu a Relatoria que “o
interesse jurídico de Marcelo é concreto, uma vez que a cassação do DRAP do PRTB
e a consequente anulação dos votos da agremiação têm o potencial de alterar a
composição da Câmara Municipal de Telêmaco Borba e, com isso, impactar o
exercício de seu mandato como vereador” e que “a ausência de intimação formal de
Marcelo não configura nulidade do julgado, pois não se demonstrou que a sua
intervenção pessoal no momento anterior alteraria o panorama da defesa já
apresentada”.
Ainda, entendeu que “o direito do embargante é reflexo, a sua inclusão no processo
deve ocorrer, necessariamente, sob a modalidade de assistência simples, nos termos
do art. 121, do Código de Processo Civil”.
Acompanharam-na a Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e o
Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.
O Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade inaugurou divergência, votando por
ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração opostos por MARCELO DA SILVA
CORREA, exclusivamente para o fim de declarar a nulidade do acórdão embargado e
restituir-lhe o prazo para contrarrazões ao recurso eleitoral, sem necessidade de
remessa dos autos à origem.
Entendeu a Divergência pela “nulidade processual de natureza absoluta desde a
prolação da sentença sem a apreciação do requerimento de habilitação de MARCELO.
Todavia, uma vez que o prejuízo só viria a se caracterizar mais tarde, com o
julgamento do recurso, quando, pela primeira vez, foi reconhecida a fraude à cota de
gênero e determinada a recontagem dos votos, com a exclusão dos atribuídos ao

Num. 44721195 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
PRTB, e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, de se fixar o momento de
declaração da nulidade na falta de intimação da interposição de recurso”.
Compreendeu que “considerando que a sentença na origem havia sido de
improcedência, até o momento anterior ao julgamento do recurso nada havia nos
autos no sentido do recálculo e, com isso, o mandato de MARCELO estava
preservado; todavia, com a procedência do recurso e a determinação de recálculo, as
circunstâncias mudaram e MARCELO também perdeu seu mandato, mesmo
integrando partido que não foi denunciado por fraude. Sendo assim, a falta de análise
do seu pedido de habilitação impactou frontalmente na sua possibilidade de participar
do julgamento, seja trazendo subsídios quanto à matéria de fundo, seja defendendo a
tese central da sua manifestação, qual seja, o direito à manutenção do seu mandato,
ainda que reconhecida a fraude”.
Seguiram a Divergência o Desembargador Eleitoral Osvaldo Canela Junior e a
Desembargadora Eleitoral Tatiane de Cassia Viese.
Pois bem.
2. O aspecto controvertido cinge-se à possibilidade de se declarar a nulidade do
processo pela alegada ausência de apreciação judicial da petição de habilitação de
terceiro interessado.
Antes, porém, de examinar os judiciosos argumentos debatidos neste Plenário, impõe-
se enfrentar uma possível violação aos caros princípios da boa-fé objetiva (art. 5º,
CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC), fundamentos que norteiam as relações jurídico-
processuais em nosso sistema jurisdicional.
Isso porque o advogado subscritor do requerimento de habilitação, Dr. Waldir Franco
Felix Junior, estava acompanhando, silenciosa e assiduamente, toda a tramitação
processual relevante dos autos desde a fase postulatória em 1º grau. Apesar disso,
somente suscitou a nulidade após o pronunciamento desfavorável, já no encerramento
da fase recursal ordinária, com o julgamento colegiado desta Corte.
Com efeito, em consulta aos autos virtuais que tramitaram no PJE de 1º Grau, o
extrato da aba “acesso de terceiros” revela quatro acessos do referido advogado
nas datas de 07/01/2025, 23/01/2025, 24/01/2025 e 27/01/2025 - todas posteriores à
decisão interlocutória de 30/12/2024, que se omitiu quanto ao pedido de intervenção
de terceiros de 10/12/2024.
À vista desses elementos, é inequívoco que, desde 07/01/2025 - quando o feito
sequer havia sido sentenciado - o patrono tinha plena ciência do vício que, só agora,
pretende ver sanado. Desde essa data, incumbia ao terceiro o dever de apontar o
equívoco na tramitação, no entanto, optou pela inércia.
Do mesmo modo, constata-se novo acesso em 14/03/2025, dia imediatamente
subsequente à interposição do recurso eleitoral pela parte contrária, ocasião em que o
terceiro poderia mais uma vez ter se manifestado, mas preferiu permanecer inerte.
Não bastasse, mesmo sem ser intimado para tanto, o ora embargante manejou o

Num. 44721195 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
presente recurso de embargos de declaração precisamente no último dia do prazo,
circunstância que evidencia sua inequívoca ciência acerca da marcha processual
deste feito.
Nesse cenário, a Lei nº 11.419/2006, que disciplina os processos judiciais eletrônicos,
prescreve que o acesso à íntegra dos autos pelo representante processual equivale à
vista pessoal para todos os efeitos legais (art. 9º, § 1º).
Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete autêntico da legislação
infraconstitucional, consolidou o entendimento de que "o acesso aos autos
eletrônicos implica presunção de ciência de todos os atos processuais,
conforme o art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06" (AgRg no HC n. 981.663/PB, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de
13/5/2025).
Ressalte-se, por oportuno, que o acesso do processo pelo advogado ficou registrado
no sistema desta Corte, fato que lhe é comunicado previamente através da seguinte
mensagem na tela do PJE:
Conforme a Resolução CNJ n.º 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000,
o acesso aos autos de processo de que o advogado não faz parte será
registrado para fins de eventual responsabilização civil, administrativa ou
criminal. Continuar?

Não me convence o argumento de que outra pessoa do escritório do ilustre advogado
teria acessado o processo em seu nome porque o sistema do Processo Judicial
Eletrônico exige a utilização de certificado digital pessoal, vinculado de forma exclusiva
ao advogado habilitado. Tal mecanismo de autenticação não apenas assegura a
identidade do usuário, mas também lhe atribui responsabilidade direta e intransferível
por todos os atos praticados sob suas credenciais. Assim, eventual alegação de que
terceiros teriam acessado os autos em substituição ao advogado não se sustenta
juridicamente, pois esses terceiros estariam agindo em seu nome e sob sua
responsabilidade.
Deste modo, compreendo que o advogado, ao acessar o sistema do Processo Judicial
Eletrônico nas datas mencionadas, tomou ciência de todos os atos até então
praticados - em especial, do recurso eleitoral, da decisão interlocutória omissa e
da sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, não lhe é lícito atribuir ao
Judiciário a responsabilidade pelo atraso no exame do seu requerimento de habilitação
quando, ciente dos ato processual viciado, optou por não arguir o vício em momento
oportuno.
Rechaça a jurisprudência pátria a denominada “nulidade de algibeira”, na qual a
parte deixa de suscitar determinado vício no momento oportuno, numa perspectiva de
melhor conveniência futura, quando houver decisão que lhe for desfavorável.
Em processo similar ao presente, o Tribunal Superior Eleitoral firma a diretriz

Num. 44721195 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
jurisprudencial de que “a exegese desta Corte Superior também não admite que a
parte, ‘[...] em notória afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do
CPC/2015), se utilize de reserva tática com o propósito de se beneficiar
posteriormente de sua própria omissão no processo – a conhecida nulidade de
algibeira ou de bolso” (Embargos De Declaração Nos Embargos De Declaração No
Recurso Ordinário Eleitoral 060172033/AP, Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira,
Acórdão de 07/08/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 130, data
20/08/2025).
A título corroborativo, confira-se trecho da ementa do referido precedente:
4. Embargos de declaração do coordenador de campanha (parte
processual sobre a qual pendem os efeitos da coisa julgada).
4.1. No caso, após a rejeição dos primeiros aclaratórios opostos pela
candidata ao acórdão do TSE que negou provimento ao recurso ordinário
por ela interposto, o coordenador de campanha – que não se insurgiu
contra o acórdão condenatório exarado pelo TRE/AP – apresentou
aclaratórios em que pretende ver reconhecida a nulidade “[...] do processo
desde a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração no
Regional [...]”, ao argumento de que “[...] o embargante e seus advogados
foram excluídos das intimações e não tiveram acesso a tramitação
processual, o que revela nulidade dos atos posteriores ao julgamento dos
embargos na origem” (id. 163764195).
4.2. A Procuradoria-Geral Eleitoral verificou que a advogada
originalmente constituída pelo embargante manteve frequente acesso
ao andamento processual dos autos desde a expedição das citações
até após o marco temporal a partir do qual ele aduz não ter tido mais
ciência dos atos praticados no feito.
4.3. Portanto, sendo certo que “não se admite transpor instâncias [...]
para somente então arguir a nulidade, em verdadeiro armazenamento
tático [...]” (RO-El nº 0600440-52/PB, rel. Min. Benedito Gonçalves,
PSESS de 17.12.2022), e que, no caso, encontra-se cabalmente
demonstrado que a advogada do embargante, inequivocadamente,
acompanhou toda a marcha processual até a prolação do último
acórdão pelo TSE, está configurada a cognominada nulidade de
algibeira.

Nesse mesmo trilhar, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO.
SUSCITAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA.

Num. 44721195 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
1. O recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts.
1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, "a suscitação
tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira,
manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e
que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas
hipóteses de nulidade absoluta".(REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de
26/9/2019).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp nº 2.716.074/GO, rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24.2.2025, DJEN de 5.3.2025)

A propósito, em que pese a posição da Divergência, tenho a convicção de que o direito
de intervenção no processo, conferido ao figurino jurídico do assistente simples pelo
Código de Processo Civil, não nasce apenas com a superveniência de julgamento que
lhe é desfavorável.
Neste ponto, o diploma processual é expresso: “o terceiro juridicamente interessado
em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para
assisti-la” (artigo 121, caput), acrescentando ainda que “a assistência será admitida
em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição” (artigo 121, Parágrafo
Único).
Verifica-se, portanto, que o interesse jurídico mencionado no caput do artigo 121
refere-se à relação jurídica material, e não processual. Tal interesse, por sua própria
natureza material, é preexistente ao processo, de modo que antecede o julgamento e
autoriza a intervenção em qualquer fase, independentemente do desfecho do
processo.
Por essas razões, tenho que se aplica ao caso a regra sediada no artigo 276 do
Código de Processo Civil, segundo a qual se proíbe que a decretação de nulidade seja
requerida pela parte que lhe deu causa.
Inexistente nulidade a ser pronunciada em favor do embargante Marcelo da Silva
Correa, deve receber o processo na fase em que se encontra, nos termos do
Parágrafo Único do artigo 119, conforme proposto pela Relatora.
3. Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário,
voto por acompanhar a Relatora, por fundamento diverso.
Deste modo, anuncio o resultado do julgamento como sendo o seguinte: esta Corte,
por maioria de votos, conheceu dos embargos de declaração opostos por MARCELO

Num. 44721195 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
DA SILVA CORREA e por LUCIANE PEREIRA LOPES para, no mérito, rejeitá-los,
determinando à Secretaria Judiciária que promova a inclusão de Marcelo da Silva
Correa no feito como terceiro interessado, na qualidade de assistente simples.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Vistor

VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise da admissibilidade
recursal e quanto ao resultado do julgamento dos embargos de declaração opostos por
LUCIANE. Todavia, DIVIRJO do seu entendimento no tocante ao mérito dos embargos de
declaração opostos por MARCELO, por entender configurada nulidade absoluta, a qual demanda
acolhimento e, de consequência, a adoção de medidas concretas para mitigar os prejuízos
sofridos pelo embargante.
Inicialmente, necessário descrever os fatos que conduziram à plena configuração da nulidade
processual:
(i) como relatado, trata-se de AIJE ajuizada por PAULO em desfavor de LUCIANE, sob a
alegação de fraude à cota de gênero;
(ii) no curso da tramitação em primeiro grau, logo após a impugnação à contestação, MARCELO
requereu nos autos a sua habilitação, alegando que, caso a fraude fosse reconhecida, isso
acarretaria a perda do seu mandato, já que fora o último eleito por média do partido Podemos,
que não integra a lide, mas que perderia a vaga em uma eventual recontagem dos votos;
(iii) nessa manifestação, MARCELO afirma que, ainda que se reconheça a fraude, devem ser
mantidos os cálculos relativamente ao quociente eleitoral, a fim de preservar as cadeiras
conquistadas legitimamente pelos demais partidos, incluída a que ocupa;
(iv) MARCELO não requereu especificamente a produção de nenhuma prova, embora tenha
protestado, genericamente, pela produção de todas as provas em direito admitidas, “em especial
o fornecimento de informações sobre o quociente eleitoral e partidário recalculado em caso de
anulação de votos”;
(v) seguiram-se a essa petição (v.1) manifestação do MPE quanto às provas requeridas pelo
investigante, (v.2) decisão datada de 30/12/2024 quanto à reunião destes autos com os de AIJE
0600943-33.2024.6.16.0111 e determinando aos autores que emendassem a petição inicial, (v.3)

Num. 44721195 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
petição de emenda à inicial datada de 21/01/2025 na qual se requerer a inclusão, no polo
passivo, do presidente do PRTB municipal, seguindo-se, de imediato, (v.4) sentença de
improcedência de ambas as AIJE;
(vi) na sentença, embora inclua no relatório a existência do pedido de habilitação pelo terceiro
interessado, o juízo de origem não o analisa, seja para o fim de deferi-lo ou indeferi-lo, limitando-
se a anular a decisão anterior, que havia determinado a emenda da inicial, e a julgar
improcedentes as AIJE, ao fundamento de que, desconsiderando a candidatura de LUCIANE,
ainda assim restaria cumprida a cota de gênero, já que remanesceriam 9 candidatos homens e 4
mulheres na chapa;
(vii) na sequência, recurso pelo investigante e contrarrazões pela investigada, sendo que durante
todo esse tempo não houve apreciação do pedido de habilitação do terceiro interessado nem sua
intimação formal para qualquer ato do processo;
(viii) finalmente, foi dado provimento ao recurso de PAULO e, com isso, dentre outras medidas, foi
determinado o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.
Precisamente nesse momento, em que a decisão de primeiro grau foi reformada e foi
determinada a recontagem de votos e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, é que a
falta de apreciação do pedido de habilitação do terceiro interessado MARCELO passou a lhe
gerar prejuízo concreto nos autos.
Diz-se isso pois, considerando que a sentença na origem havia sido de improcedência, até o
momento anterior ao julgamento do recurso nada havia nos autos no sentido do recálculo e, com
isso, o mandato de MARCELO estava preservado; todavia, com a procedência do recurso e a
determinação de recálculo, as circunstâncias mudaram e MARCELO também perdeu seu
mandato, mesmo integrando partido que não foi denunciado por fraude.
Sendo assim, a falta de análise do seu pedido de habilitação impactou frontalmente na sua
possibilidade de participar do julgamento, seja trazendo subsídios quanto à matéria de fundo, seja
defendendo a tese central da sua manifestação, qual seja, o direito à manutenção do seu
mandato, ainda que reconhecida a fraude.
A parte tem direito a uma prestação jurisdicional pontual, no sentido cronológico da expressão. O
princípio da razoável duração do processo torna inadmissível que o pedido, qualquer pedido,
somente seja apreciado meses depois, em outro grau de jurisdição e, o que é mais grave, num
cenário de alteração do resultado que antes lhe estava favorável. Todos sabemos da clássica
lição de Rui Barbosa de que justiça tardia não é justiça.
O fato de algum advogado ou alguém de seu escritório (o que é o mais provável, conhecendo a
realidade das firmas que hoje têm setor de controladoria) ter feito consulta aos autos, como
observado pela e. relatora, chama atenção, mas não me impressiona.
Cedo na faculdade aprendemos que o impulso é oficial, de sorte que a ausência de apreciação do
pedido de admissão do terceiro jamais pode prejudicá-lo, especialmente em se tratando da
expressão máxima da democracia, que é o mandato parlamentar concedido pelo voto popular.

Num. 44721195 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
Dentro da sugestão que ora estou propondo, que é de anular o processo a partir do momento da
intimação da sentença que julgou improcedente a presente ação, as partes e agora o terceiro que
resta admitido na lide terão todos assegurados o direito ao devido processo legal também naquilo
que é das mais caras participações do advogado que atua na segunda instância, que é a
sustentação oral.
Confira-se aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso bastante
semelhante:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
TERCEIRO INTERESSADO. NULIDADE DA SENTENÇA . Havendo pedido de integração ao
pólo passivo da lide por terceiro interessado, deverá o juiz analisá-lo antes de proferir a
sentença, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
[TJ-MG - AC: 10382080943907/001 Lavras, Relator: Des. Wagner Wilson, Data de Julgamento:
03/03/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2010]
Em decorrência, reputo caracterizada nulidade processual de natureza absoluta desde a prolação
da sentença sem a apreciação do requerimento de habilitação de MARCELO. Todavia, uma vez
que o prejuízo só viria a se caracterizar mais tarde, com o julgamento do recurso, quando, pela
primeira vez, foi reconhecida a fraude à cota de gênero e determinada a recontagem dos votos,
com a exclusão dos atribuídos ao PRTB, e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, de se
fixar o momento de declaração da nulidade na falta de intimação da interposição de recurso.
Por esse motivo, associando a nulidade absoluta que já se fazia presente nos autos à
caracterização do prejuízo concreto a MARCELO é que, renovando o pedido de vênia à e.
relatora, VOTO no sentido de ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração opostos por
MARCELO, exclusivamente para o fim de declarar a nulidade do acórdão embargado e restituir a
MARCELO o prazo para contrarrazões ao recurso eleitoral, sem necessidade de remessa dos
autos à origem.
Consequência direta desse voto, caso prevaleça na Corte, é o retorno ao status quo ante, isto é,
a recondução dos vereadores eventualmente afastados de seus mandatos e o afastamento dos
que ingressaram em decorrência do acórdão embargado, ao menos até que novo julgamento seja
proferido.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600964-09.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: MARCELO DA

Num. 44721195 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 17:07:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091517071856400000043659508
Número do documento: 25091517071856400000043659508
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/09/2025 14:06:57
SILVA CORREA - Advogado do EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A - EMBARGADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - Advogados do EMBARGADO:
HELOISA FAUSTO - PR120425, TICIANA REIS DE ANDRADE - PR36030, THIAGO CASTRO DE
ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, por maioria,
rejeitou-os, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade,
que declara voto, acompanhado dos desembargadores eleitorais Osvaldo Canela Junior e Tatiane de
Cassia Viese. Declaração de voto do desembargador Sigurdo Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e
Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.09.2025